Tribunal: TJDFT
Processo: 0742412-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742412-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPOL/DF contra decisão de ID 143413726, proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que a Lei Distrital n. 7.113/2022 instituiu o pagamento anual do auxílio-uniforme devido aos policiais penais do Distrito Federal, com a finalidade de assegurar aos servidores o custeio e as despesas decorrentes da aquisição de uniforme e de equipamento de uso pessoal para o exercício das atividades típicas do cargo; que a Portaria n. 350 de 10/11/2022, ao regulamentar o pagamento do auxílio, inovou os preceitos legais para pagamento da verba e criou critérios de exclusão ao direito de recebimento do auxílio-uniforme; que as restrições são desproporcionais ao privar o pagamento da verba indenizatória aos servidores que, no mês de novembro, estiverem afastados por licença para interesses particulares, licença para acompanhar cônjuge ou afastados por medida judicial ou administrativa; que a previsão do pagamento do auxílio para o mês de dezembro possui a finalidade apenas de gerar melhor organização financeira dos servidores para aquisição do material e uniforme necessário ao exercício das suas atividades; que a espera pelo julgamento definitivo da matéria causará prejuízos de difícil reparação e gerará tratamento anti-isonômico aos servidores que, eventualmente, não atenderem aos critérios previstos na referida Portaria. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de seja determinada a suspensão dos efeitos do art. 2o, incisos e parágrafo, da Portaria n. 350/2022, emitida pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, devendo o agravado promover o pagamento do auxílio-uniforme a todos os policiais penais do Distrito Federal em dezembro de 2022, conforme o art. 2o da Lei Distrital n. 7.113/2022, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID n. 42200167). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A antecipação dos efeitos da tutela traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Não obstante, no caso, prima facie, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida. O agravante sustenta que as restrições previstas no art. 2o da Portaria n. 350/2022, extrapola o poder regulamentar e cria restrições ao pagamento do auxílio-uniforme, não previstas na Lei Distrital que criou a verba indenizatória, razão pela qual deve ter os seus efeitos suspensos. O art. 2o da Portaria n. 350/2022 restou assim redigido: Art. 2o Os servidores que estiverem ativos na folha da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária em novembro de cada ano, receberão a verba indenizatória, ressalvados os seguintes casos: I – licença para interesses particulares; II – licença para acompanhar cônjuge; III – afastados por medida judicial ou administrativa, ou presos, mesmo que mantidos em folha de pagamento pelas respectivas decisões; Parágrafo único. Na forma do caput deste artigo, os servidores que se aposentarem, tiverem concedida vacância/exoneração ou forem demitidos em novembro e dezembro não receberão o auxílio-uniforme. Conforme se verifica, a Lei Distrital n. 7.113/2022 dispõe sobre o pagamento do auxílio-uniforme para os policiais penais do Distrito Federal e preceitua expressamente que a verba possui caráter indenizatório “destinado ao custeio de despesas decorrentes da aquisição de uniforme e equipamentos de uso pessoal a todos os integrantes da carreira de Polícia Penal do Distrito Federal”. O texto que institui o aludido auxílio prevê expressamente que a verba possui caráter indenizatório, motivo pelo qual a Portaria, ao regulamentar o benefício, considerou que somente os servidores ativos, ou seja, os que efetivamente desempenharam as atividades do cargo, é que terão direito ao recebimento do valor estabelecido em lei. Afirmar-se, nesta fase de cognição estritamente superficial, que a Portaria n. 350 de 10/11/2022 extrapola os limites legais de forma desarrazoada, significa imiscuir-se no próprio mérito da demanda principal, exaurindo o seu conteúdo em sede de Agravo de Instrumento. Outrossim, o ato que concede provimento liminar, a título de pagamento de qualquer natureza em desfavor da Fazenda Pública, como pretende a parte, encontra óbice no artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face da Administração Pública, que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Tal situação revela, a necessidade da regular instrução probatória, a ser realizada no processo principal, sob o crivo do contraditório, a ser oportunizado ao agravado, não sendo demonstrado, de plano, a probabilidade do direito invocado, que reclama, ademais, a necessária e ampla dilação probatória para sua definição. De outro lado, o perigo de dano, igualmente, não restou demonstrado, porquanto o auxílio tem como finalidade garantir o ressarcimento dos valores despendidos a título de uniforme e de equipamentos, ou seja, custear despesas já implementadas. Assim, os servidores que eventualmente se enquadrarem na ressalva prevista no art. 2o da Portaria 350/2022 não serão prejudicados no desenvolvimento das suas atividades, já que poderão adquirir os uniformes e os equipamentos para, posteriormente, serem ressarcidos. Por conseguinte, não se evidencia o enquadramento da situação fática ao previsto na legislação disciplinadora do tema, o que inviabiliza o deferimento da tutela recursal em seu favor, razão pela qual a INDEFIRO. À parte agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora